Tribunal: TJSP
Processo: 1027601-49.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Males na coluna vertebral e lesões nos membros superiores. Nexo causal não comprovado. Incapacidade laborativa afastada. Prova pericial contundente. Benefício indevido.
RECURSO NÃO PROVIDO.